Tribunal: STF
Processo: Rcl 2146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: Não há prova suficiente de todos os membros da magistratura
 carioca
pertencerem à AMAERJ - Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro.
Se, por um lado, o artigo 10 do Estatuto da associação faculta a
possibilidade, mediante manifestação em contrário, dos magistrados
que assim o desejem não serem sócios, também consta dos autos
declaração expressa da referida associação quanto à existência de
magistrados não filiados.
Por outro lado, quando do julgamento da AO 465 Ag. Reg., rel Min.
Celso de Mello, DJ 25.04.97, entendeu esta Primeira Turma que
"Enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em primeira
instância, não será lícito deslocar, para o Supremo Tribunal
Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a
competência para o processo e julgamento da ação promovida pela
quase totalidade dos magistrados estaduais."
Naquele julgamento também foi decidido que, para se configurar a
situação de impedimento ou suspeição, é necessário que haja
afirmação pessoal e espontânea dos próprios membros do Tribunal
ou que ela seja reconhecida no âmbito da correspondente exceção.
Agravo improvido.